Tribunal: TCU
Processo: 040.411/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13410/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.411/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Bianca de Souza Ramos (XXX.792.647-XX); Ana Rosa Cavalcante Lima (XXX.874.183-XX); Anderson Borges Garcia (XXX.435.826-XX); Andre Veloso de Menezes (XXX.632.106-XX); Annamaria Soares de Moura (XXX.495.882-XX); Ariovaldo Jose Ferreira (XXX.554.406-XX); Carlos Alberto Paixao Silva Junior (XXX.975.395-XX); Carlos Magno Silva Santos (XXX.082.445-XX); Celia Adriane Hanisch de Souza (XXX.416.709-XX); Clesio Ubiratan Corsino Fernandes (XXX.038.286-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.